Tribunal: TJDFT
Processo: 0724814-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724814-54.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE LOPES DOS SANTOS APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Considerando a petição da apelante ID 55269077, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da determinação ID 54800867. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator